Tribunal: TJBA
Processo: 8000892-66.2021.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000892-66.2021.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA DO CARMO OLIVEIRA SOARES e outros

Advogado(s)
:
JOSE FERREIRA FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANSERV. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. EXCLUSÃO DE BENEFICIÁRIA AGREGADA POR TER ATINGIDO O LIMITE ETÁRIO DE 35 (TRINTA E CINCO ANOS). DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO MENTAL ANTES DO IMPLEMENTO DA IDADE LIMITE. MANUTENÇÃO DA BENEFICIÁRIA NO PLANSERV. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8000892-66.2021.8.05.0211
, tendo como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e Apelados
MARIA DO CARMO OLIVEIRA SOARES
e outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes daQuartaCâmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator